Tribunal: TJDFT
Processo: 0717198-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUTO DE INFRAÇÃO. QUESTÃO EXAMINADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO.
1. A questão referente à nulidade da notificação por edital foi objeto de apreciação em agravo de instrumento, o qual transitou em julgado, motivo pelo qual não há espaço para o Juízo singular decidir de forma diversa daquela já apreciada pelo Tribunal.
2. Em virtude da nulidade da notificação, necessária a reabertura de prazo para manejo de impugnação do auto de infração, o que implicará em abertura de contencioso administrativo, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito fiscal.
3. Recurso da autora provido. Apelo do réu julgado prejudicado.